Tribunal: TJDFT
Processo: 0706929-42.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. CONFISSÃO RECONHECIDA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA DE DETENÇÃO. REGIME FECHADO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 24-A da Lei no 11.340/06 e 150, § 1o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade, permitindo a condenação; (ii) avaliar o acerto da sentença quanto à valoração negativa dos antecedentes em virtude de sentenças condenatórias antigas; (iii) examinar a possibilidade de incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) quanto ao crime do art. 24-A da LMP; (iv) verificar o acerto da sentença quanto à fração utilizada na segunda fase da dosimetria da pena do crime do art. 150, § 1o do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como na hipótese.
4. Comprovado que o réu, ciente da medida protetiva que o proibia de fazê-lo, foi à residência da vítima, resta caracterizado o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.
5. O art. 150 do CP tutela a inviolabilidade da residência e a tranquilidade do indivíduo em determinado espaço privado, e não a posse ou propriedade. 5.1. Qualquer pessoa pode praticar o crime, inclusive o proprietário, quando a posse estiver legitimamente com terceiro. 5.2. Ainda que o réu possua a chave do imóvel, se afastado por decisão judicial e ingressa sem a autorização da vítima durante o período noturno resta configurado o delito do art. 150, § 1o, do CP.
6. Condenações extintas há mais de 10 anos não se prestam ordinariamente a serem utilizadas para valorar negativamente os antecedentes, em respeito ao direito ao esquecimento. Precedentes do STJ e desta Corte.
7. Conforme jurisprudência do STJ, a confissão espontânea deve ser considerada para atenuar a pena ainda que informal e não utilizada para fins de convencimento do magistrado.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1/4 em virtude da multirreincidência, não sendo razoável o aumento em 1/6 para cada condenação consideradas. 8.1. Compensada parcialmente com a atenuante da confissão espontânea (1/6), aplica-se o aumento residual de 1/12 na segunda fase da dosimetria.
9. Tratando-se de pena de detenção, é inviável a fixação de regime inicial fechado, por expressa previsão legal.
IV. DISPOSITIVO:
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, caput, 61, inciso II, alínea “f”, 65, inciso III, alínea “d”, 69, 150, § 1o; CPP, art. 386, inciso VII; Lei 11.340/06, arts. 5o, 7o e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 150 de Repercussão Geral; STJ, Informativo de jurisprudência no 856; TJDFT, Acórdão no 2075311, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 02.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2022549, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2077347, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2064333, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2062272, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 06.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2041870, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03.09.2025; TJDFT, Acórdão no 1870356, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29.05.2024; STJ, AgRg no HC no 986.675/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 21.10.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 2.664.990/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 10.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2074300, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 03.12.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.971.558/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 09.09.2025; STJ, REsp no 2.074.536/SP, Rel. Mina. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 20.02.2025; STJ, REsp no 2.046.409/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 03.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2077157, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2078778, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 18.12.2025; STJ, AgRg no REsp no 2.005.645/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 22.04.2024; TJDFT, Acórdão no 2075320, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2071868, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26.11.2025; TJDFT, Acórdão no 2072451, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 26.11.2025.